Tribunal: TJDFT
Processo: 0003196-87.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME Apelação interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu à pena de três meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, pela prática de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, além da fixação de indenização mínima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste na possibilidade de redução do valor da indenização por danos morais, à luz da alegada hipossuficiência econômica do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A materialidade e autoria do delito foram devidamente comprovadas por laudo pericial e depoimentos consistentes da vítima.
2. A dosimetria da pena observou os critérios legais, sendo fixada em três meses de detenção, com regime inicial aberto e suspensão condicional.
3. A indenização por danos morais encontra respaldo no art. 387, IV, do CPP, sendo presumida em casos de violência doméstica.
4. O valor arbitrado é proporcional à gravidade dos fatos e à condição socioeconômica das partes, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.
5. A manutenção da indenização atende à finalidade pedagógica e restaurativa da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A prática de violência doméstica contra a mulher autoriza a fixação de indenização mínima por danos morais, sendo o valor arbitrado passível de manutenção quando proporcional à gravidade dos fatos e à condição econômica do réu.
Dispositivos legais citado (em itálico): Art. 129, §9o, do Código Penal; Art. 387, IV, do Código de Processo Penal; Arts. 5o e 7o da Lei 11.340/06; Art. 33, §2o, “c”, e art. 77 do Código Penal.